Tribunal: TJDFT
Processo: 0741784-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA EM SÍTIO ELETRÔNICO. DEVOLUÇAO DO PRODUTO NÃO CONFIRMADA PELOS CORREIOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de pedido de resolução de contrato e restituição do valor pago de R$4.325,73, referente a produto adquirido pelo autor e, posteriormente, enviado para devolução. Insurge-se o autor, ora recorrente, quanto à sentença que julgou improcedente o pedido. Para tanto, argumenta que efetuou a devolução do produto por intermédio dos Correios.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Em sua petição inicial, relata o requerente que no dia 07.03.2020, adquiriu da empresa requerida, via comércio na plataforma eletrônica desta, óculos de realidade virtual ao preço de R$4.283,42, parcelado em 10 vezes no cartão de crédito. Afirma que manifestou desistência da compra no prazo de 7 dias, e que a empresa recorrida informou o endereço para a devolução do produto, mediante o valor de R$151,69. Desta forma, aduz o autor que o produto foi enviado ao endereço indicado pela ré no dia 13.04.2020, contudo, no dia 24.01.2021, a empresa ré informa que não foi possível a devolução da quantia paga, porquanto o produto não foi devolvido, conforme código de rastreamento dos correios: OD320699939BR informando: “Objeto não encontrado na base de dados dos Correios”, informação constatada também por este juízo.
4. Em sua contestação, a requerida aduz que é parte ilegítima para integrar a demanda, visto que esta não é responsável pelo anúncio do produto adquirido pelo autor. Em que pese a alegação da empresa ré, o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 7o, parágrafo único e art. 18, estabelecem como regra a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo. Nesse contexto, é importante destacar, que a empresa fornecedora do produto adquirido pelo autor, utiliza a plataforma da requerida para comercializar seus produtos, caracterizando assim, responsabilidade solidária.
5. Para análise justa da lide, cumpre destacar algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Nesta senda, a parte ré apresentou prova relevante para sua defesa, visto que buscou junto aos Correios a situação do produto enviado pelo requerente, indicando o código de rastreamento fornecido, verificando assim, que o produto não foi encontrado na base de dados daquela empresa. Diante disso, não restou comprovada a devolução do produto pelo requerente, que, se extraviado na posse dos Correios e Telégrafos, a essa empresa é atribuída a responsabilidade pela sua entrega.
6. Quanto aos danos morais, como não restou comprovada falha na prestação do serviço, nem qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade, não sendo viável neste caso, a condenação por danos morais. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.